Tribunal: TJMT
Processo: 1022355-66.2021.8.11.0002
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022355-66.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADANARY SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 953.203.851-53 (APELANTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORA PÚBLICA - REVISÃO DE APOSENTADORIA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - DESNECESSIDADE - INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO.

1. A exigência de prévio requerimento administrativo para a propositura da ação configura afronta ao princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal/88, que garante a qualquer cidadão a possibilidade de buscar, no Judiciário, a garantia de direitos aos quais se entende merecedor.

2. Recurso de Apelação provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por
ADANARY SILVA TOLEDO PIZZA
contra a sentença (id. 117793467) proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande - MT, que, nos autos da Ação Ordinária n.º 1022355-66.201-21, indeferiu a petição inicial, por entender ausente o interesse processual.

Nas razões do Apelo (id. 117793470), a Recorrente alega, em síntese, que ajuizou ação revisional e indenizatória contra o Município de Várzea Grande e que
“o interesse processual deve ser analisado sob o aspecto da utilidade, adequação e da necessidade, perquirindo-se a demanda ajuizada é via adequada para o autor buscar a satisfação de sua pretensão e, ainda, se necessário o pronunciamento do Poder Judiciário para solucionar a questão deduzida em juízo”.

Assevera que, sendo
“a presente demanda necessária e útil do ponto de vista de obtenção de benefício prático pela Autora”
, não se cogita na ausência de interesse processual, considerando-se o cunho também
indenizatório

da presente demanda.

Além disso,
“
clama pelo princípio da uniformização da jurisprudência das Turmas Recursais”
, considerando que em processo julgado há exatos 04 meses antes que o seu, houve entendimento diverso do constante na sentença em discussão
.

E mais: que o seu
interesse de agir pode ser visto em todo o lastro probatório constante da inicial, a demonstrar que
“o município em todo tempo foi inerte e negligente com a
REQUERENTE
, não sendo a ação exaurida na concessão de progressão de carreira e na consequente revisão da aposentadoria”
,
como também
“
na responsabilização do ente público, por suas condutas ilícitas”.

Com essas considerações, requer

“
o acolhimento deste recurso, e a consequente procedência dos pedidos iniciais”.

A parte Apelada apresentou contrarrazões (id. 117793473), pedindo que, acaso conhecido o apelo, sejam reconhecidas como improcedentes as razões dele constantes, condenando-se a Autora ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos da lei.

É o relatório.

VOTO

Conheço o recurso, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

De acordo com a petição inicial, a ora Apelante,
ADANARY SILVA TOLEDO PIZZA
, que ocupava o cargo de guarda municipal, classe especial, nível II, mediante a edição da Portaria n.º 237/2020, publicada no dia 24/11/2020, na edição n.º 3.618 do Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, obteve o benefício da aposentadoria por invalidez, em decorrência de um acidente sofrido em serviço, durante o curso de formação, que lhe gerou graves sequelas.

Sustenta que, ao lhe conceder a aposentadoria por invalidez, a Administração Pública Municipal não observou o seu direito à progressão funcional, pois deveria ter sido promovida à classe de Inspetor, que representa o último nível da carreira.

Em razão disto, postula:

a - a revisão dos termos da aposentadoria, para que seja concedida em seu último nível da carreira;

b - que a Requerida seja condenada a lhe pagar, a título de indenização por dano moral, o valor de R$ 100 salários-mínimos, pelos motivos expostos.

Analisando a inicial, o douto magistrado determinou que a Requerente fosse intimada,
“por intermédio de seu (sua) advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento, emendar a inicial (CPC, artigo 321), a fim de comprovar o prévio requerimento administrativo perante o Ente Público Municipal, no tocante à progressão funcional e revisão da aposentadoria, demonstrando, assim, o interesse de agir (CPC, artigo 17)”.

(id. 117793463)

E, porque não juntado aos autos o requerimento administrativo prévio, reconheceu a
“falta de interesse de agir da recorrente”
e, por conseguinte, julgou extinto o presente feito, sem resolução do mérito.

Ao entendimento do douto magistrado sentenciante, a lesão a direito, a respaldar o ingresso em juízo, só restaria configurada se antes procurada solução para o conflito por métodos alternativos - na espécie, o prévio procedimento administrativo.

Pois bem.

Decerto, o interesse processual, no sistema pátrio, constitui uma das condições da ação - além da possibilidade jurídica do pedido e da legitimidade de partes -, ou seja, é requisito imprescindível para que o mérito da causa seja apreciado em juízo.

Em doutrina, Humberto Teodoro Júnior leciona que o interesse de agir é instrumental e secundário, surge da necessidade de obter, através do processo a proteção ao interesse substancial.

Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual
“se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais”

(Curso de Direito Processual Civil. 40. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, v. I. p.52).

Logo, o interesse de agir se consubstancia na possibilidade de obtenção de um resultado útil àquele que demanda o Judiciário.

No caso dos autos, tenho que restou sobejamente caracterizado o interesse processual da parte autora, uma vez que a postulante narra, na inicial, que se aposentou por invalidez, sem, contudo, ver observado, pela Administração Pública Municipal, o seu direito à progressão funcional, considerando que deveria ter sido promovida à classe de Inspetor, que representa o último nível da carreira.

Sob a ótica da Apelante, o fato lhe causou prejuízos inclusive de ordem moral, que avalia importarem em 100 (cem) salários-mínimos.

Verifica-se, portanto, a existência de dois interesses completamente distintos, motivo pelo qual a pretensão da Requerente, de obter a sua progressão funcional bem como a indenização por danos morais só poderia ser efetivada por intermédio da imposição de uma ordem emanada em processo judicial.

Com efeito, ao adotar o entendimento exarado na sentença, o douto Juiz de primeiro grau acabou por criar requisito não existente para o direito de ação, nem em lei, nem na Constituição da República, violando gravemente o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5º, inciso XXXV.

Veja-se, a respeito, o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO - AFASTAMENTO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - IMPOSSIBILIDADADE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - POSSIBILIDADE DE READAPTAÇÃO - CONCESSÃO DO AUXÍLIO - DOENÇA - SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. A apresentação de prévio requerimento administrativo não é requisito para a propositura desta ação, haja vista a garantia de acesso ao Poder Judiciário e o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o qual tem previsão no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil. (...)
(N.U 0011707-51.2015.8.11.0003,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 20/05/2022) (g.n)

Com tais considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, onde o feito haverá de ser regularmente processado, inclusive com a análise de pertinência, ou não, da gratuidade da Justiça requerida na inicial e impugnada em sede de contrarrazões.

Custas, se devidas, ao final.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023